Tribunal: TJMT
Processo: 1024656-05.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024656-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZEEM REPRESENTAÇÕES (TERCEIRO INTERESSADO), ZEEM REPRESENTAÇÕES LTDA ME (APELANTE), LOTUS REPRESENTAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LOTUS REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 04.252.467/0001-80 (APELANTE), DANIEL CAMPELO DA PENHA - CPF: 631.081.863-53 (ADVOGADO), PAQUETA CALCADOS LTDA - CNPJ: 97.275.804/0001-35 (APELADO), MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 265.878.313-20 (ADVOGADO), LOTUS REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 04.252.467/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1024656-05.2017.8.11.004

– Cuiabá.

Apelante:
Zeem Representações Ltda.

Apelada:
Paquetá Calçados Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DISTRATO – TERMO DANDO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ATO JURÍDICO PERFEITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência é firme no sentido de que o recibo de quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, desautoriza a investida judicial para ampliar a verba aceita e recebida, exceto comprovação de ocorrência de dolo, fraude, coação ou de qualquer outro vício que leve à sua anulação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1024656-05.2017.8.11.004

– Cuiabá

Apelante:
Zeem Representações Ltda.

Apelada:
Paquetá Calçados Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Zeem Representações Ltda. em face da r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização movida em desfavor de Paquetá Calçados Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante recorre alegando o desacerto da magistrada de origem, pois o documento assinado por ele só deu quitação ao valor previsto no instrumento de distrato, cabendo a apelada arcar com “créditos” não contemplados no documento.

Segue sustentando a ocorrência de vício de consentimento. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 169498679), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1024656-05.2017.8.11.004

– Cuiabá

Apelante:
Zeem Representações Ltda.

Apelada:
Paquetá Calçados Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Zeem Representações Ltda. ajuizou ação de indenização em desfavor de Paquetá Calçados Ltda., sustentando que atuou no ramo de representante comercial, devidamente inscrita no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Mato Grosso, tendo firmado contrato de representação com a requerida, no mês de junho de 1998.

Aduziu que possui relatórios de comissão tão somente a partir de janeiro/2012. Narrou que, por equiparação com os contratos dos outros representantes, a comissão seria de 06,50% sobre o valor do pedido ou da proposta firmada, no entanto, no decorrer da relação contratual, a parte requerida passou a reduzir o percentual de comissionamento, de maneira unilateral. Relatou que em decorrência dos atos irregulares praticados pela parte requerida, entre os meses de janeiro/2013 a junho/2016, a autora suportou uma diferença nas comissões que totalizavam o valor de R$ 528.851,36 (quinhentos e vinte e oito mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

Seguiu informando que a requerida praticava diversos atos que resultavam em prejuízos financeiros e descontos dos valores devidos à autora e que em razão disso, interpôs a presente ação.

Na petição inicial, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas durante o período de vigência do contrato, no valor de R$ 89.885,75 (oitenta e nove mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), bem como o pagamento da diferença das comissões pagas em percentual menor, no montante de R$ 528.851,36 (quinhentos e vinte e oito mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

Pleiteou, ainda, o pagamento das retenções indevidas sobre as comissões, nos valores de R$ 123.294,73 (cento e vinte e três mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos) referentes aos descontos de mostruários; R$ 4.019,60 (quatro mil dezenove reais e sessenta centavos) pelo estorno de mercadorias; R$ 10.515,48 (dez mil quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) pelo desconto da inadimplência dos clientes e R$ 86.414,86 (oitenta e seis mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos) por desconto pela inadimplência da empresa Salto Alto Artigo de Couros Ltda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do Código de Processo Civil (id. 169498672).

Contra essa decisão, a apelante recorre, alegando o desacerto da magistrada de origem, pois o documento assinado por ele só deu quitação ao valor previsto no instrumento de distrato, cabendo a apelada arcar com “créditos” não contemplados no documento. Segue sustentando a ocorrência de vício de consentimento. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu
, caberia à parte autora comprovar os atos irregulares praticados pela requerida no tocante ao pagamento das comissões oriundas do contrato de representação comercial firmado pelas partes.

Em
que pese as alegações da apelante de que
a apelada deve arcar com “créditos” não contemplados no instrumento de distrato
, entendo, com a devida vênia, que tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar a conclusão do julgado, por não ter a sustentabilidade necessária para ensejar a modificação do reconhecimento da quitação.

Com efeito, considerando que a autora firmou termo de distrato, pondo fim na relação contratual existente entre as partes, dando plena e total quitação, descabe falar-se em eventual indenização decorrente do descumprimento do contrato ou de onerosidade advinda do pacto. Para melhor elucidação da questão, transcrevo os termos do distrato firmado,
verbis
:

‘Recebi de PAQUETÁ CALÇADOS LTDA., a importância líquida de R$ 122.783,23 (cento e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos) referente indenização 1/12, conforme planilha anexa, do Contrato de Representação Comercial, assinado em 1 de dezembro de 2006, dando plena, geral e irrevogável quitação, não apenas da importância recebida como também da Representação Comercial Autônoma, nada mais podendo, a tal título, reclamar ou denunciar, a qualquer tempo e por qualquer meio”.
(id. 169493074).

É cediço que o termo de distrato de um negócio lícito extintivo de obrigação, só pode ser invalidado ante a verificação de dolo, violência, erro essencial quanto à pessoa ou em razão do enriquecimento de uma das partes em detrimento da outra, o que não restou evidenciado nos autos.

Em outras palavras, o contrato foi rescindido, tendo a autora assinado o termo de quitação em 11 de julho de 2016, conforme documentação acostada nos autos, tratando-se de negócio jurídico lícito e extintivo da obrigação, podendo ser invalidado somente em caso de comprovação de vício de consentimento, o que não restou demonstrado nos autos, haja vista que foi estabelecido por livre e espontânea manifestação de vontade das partes, resultando em ato jurídico perfeito.

Nesse passo, a douta magistrada bem elucidou a questão,
verbis
:

“Em que pese à narrativa fática exposta na petição inicial e os documentos acostados, é notório que a parte requerida logrou êxito em cumprir o estabelecido no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, extrai-se do contrato e último aditamento de contrato de representação comercial, firmado pelas partes e acostado no id 13611352 e 13611423: CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Ocorrendo qualquer dos motivos justos para a rescisão contratual previstos nas letras “a” a “d” do artigo 35 da Lei 4.886/65, exceto o motivo de força maior previsto na letra “e” do mesmo dispositivo legal ou na ocorrência de danos causados pela Representante à Representada, a Representada poderá reter comissões devidas a mesma como o fim de compensar valores ou ressarcir-se danos causados. CLÁUSULA PRIMEIRA – A retribuição pelo exercício será constituída exclusivamente das comissões abaixo descrito, sendo a retribuição correspondente devida 50% (cinquenta por cento) no faturamento e 50% (cinquenta por cento) no momento do pagamento das vendas efetuadas pela Representada, como segue: a) 7,5% (sete e meio por cento) sobre os produtos da marca Dumond na categoria denominada Trend e Glam. b) 6,5% (seis e meio por cento) sobre os produtos da marca Dumond na categoria denominada Style; c) 5,5% (cinco e meio por cento) sobre os produtos da marca Dumond na categoria denominada de Basic; d) Nas vendas de produtos de outras marcas, a comissão devida será a metade (50%), conforme os percentuais dos itens “a”, “b” e “c”; e) Não caberá comissão das vendas ocorridas nas lojas próprias e franquias Dumond. Ainda, extrai-se do recibo de quitação, acostado no id 13611430.

Recebi de PAQUETÁ CALÇADOS LTDA., a importância líquida de R$ 122.783,23 (cento e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos) referente indenização 1/12, conforme planilha anexa, do Contrato de Representação Comercial, assinado em 1 de dezembro de 2006, dando plena, geral e irrevogável quitação, não apenas da importância recebida como também da Representação Comercial Autônoma, nada mais podendo, a tal título, reclamar ou denunciar, a qualquer tempo e por qualquer meio.

Ademais, na planilha acima mencionada, que se encontra acostada no id 13611426, constam os valores e, ainda a diminuição do preço tendo em vista o saldo de comissões e indenizações, estando devidamente assinada pelo representante da parte autora, com firma reconhecida em cartório.

Em atenção ao acima transcrito e diante da assinatura da parte autora nos documentos acostados aos autos, nota-se que as partes declararam a ciência e concordância com os valores devidos, pagos e quitados, ressaltando que o término da relação comercial foi formalizado sem coação de qualquer espécie.

O recibo de quitação acostado se trata de negócio jurídico lícito e extintivo da obrigação, podendo ser invalidado somente em caso de comprovação vício de consentimento, o que não restou demonstrado nos autos, haja vista que foi estabelecido por livre e espontânea manifestação de vontade das partes.
”
(id. 169498672 - Pág. 6 – grifei e negritei).

Acerca do alegado vício de consentimento arguido pela parte apelante em sede recursal, verifica-se que tal argumento configura verdadeira inovação recursal, posto que tal matéria não foi discutida e tampouco alegada no juízo de origem.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na inicial.

Ademais, as alegações foram feitas de maneira genérica pela apelante, sem se debruçar ou comprovar o suposto vício.

Dessa forma, tendo em vista que a apelante firmou recibo de quitação, findando a relação comercial existente entre as partes e, principalmente, dando plena, geral e irrevogável quitação aos termos do contrato e eventuais obrigações, ausente qualquer discussão pendente acerca da suposta diferença no recebimento das comissões.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

"
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DISTRATO – CLÁUSULA EXPRESSA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA PARA NADA MAIS RECLAMAR DOS DÉBITOS CORRELATOS AO NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ATO JURÍDICO PERFEITO – PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ao outorgar, no distrato, recibo de ampla e geral quitação dos débitos correlatos ao contrato desfeito, para nada mais reclamar a qualquer a título, a parte concordou com a extinção de todas as obrigações da avença, exonerando por completo a parte contrária. A orientação da jurisprudência é firme no sentido de que o recibo de quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, desautoriza a investida judicial para ampliar a verba aceita e recebida, exceto comprovação de ocorrência de dolo, fraude, coação ou de qualquer outro vício que leve à sua anulação. Considerando que, diante dos pagamentos efetuados, a requerente deu ampla, geral e irrevogável quitação de todos os direitos resultantes do contrato que se estava sendo desfeito, para nada mais reclamar a qualquer título, inexistindo, outrossim, qualquer alegação quanto à existência de vício de consentimento capaz de gerar a sua invalidade, ainda que entenda insuficiente a quantia recebida, nada mais pode reivindicar.”
(TJMS. RAC n. 0809882-76.2019.8.12.0001, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 29.05.2021)
.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023